Tribunal: TJSP
Processo: 1041618-09.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 34.723
Mandato. Ação de indenização. Cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral. Inocorrência. Prova que não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual inexistia óbice ao julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC.
Pretensão dos apelados de

Ementa:
VOTO No 34.723
Mandato. Ação de indenização. Cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral. Inocorrência. Prova que não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual inexistia óbice ao julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do CPC.
Pretensão dos apelados de inclusão no cálculo dos honorários advocatícios dos valores relativos ao FGTS e ao IRPF. Impossibilidade de melhoria da situação jurídica, eis que tais quantias já foram consideradas pela juíza sentenciante. Falta de interesse recursal.
Reparação por dano moral. Retenção indevida pelos advogados de verba de natureza alimentar pertencente ao cliente, obrigando-o a ingressar com ação indenizatória para receber a quantia que lhe é devida. Indenização que deve ser mantida na quantia de R$15.000,00, até mesmo porque não houve impugnação específica quanto ao valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição, limitando-se os recorrentes a sustentar a inocorrência do dano.
Ação de consignação em pagamento. Justa recusa do apelado em receber o pagamento ou dar quitação. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, rejeitada a preliminar.